Tribunal: STF
Processo: Rcl 94641
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Sagittarius Serviços Ferroviários Ltda. e Gilberto dos Santos Lima em face de decisão proferida pela 2ª Vara do Trabalho de Paulínia, nos autos do Processo nº 0011394-69.2023.5.15.0126, a qual teria violado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 1.532.603 (vinculado ao Tema nº 1.389 da RG).
Sagittarius Serviços Ferroviários Ltda. e Gilberto dos Santos Lima narram que, na origem, foram demandados em reclamação trabalhista por Levítico de Souza Lima, ora beneficiário, o qual pleiteou o reconhecimento do vínculo de emprego e as verbas trabalhistas e rescisórias devidas. 
Apontam que “o processo encontra-se em fase de  liquidação, com avanço dos atos executórios e iminência de medidas constritivas” e, nos autos de origem, o reclamante requereu pedido de suspensão do feito em razão do Tema nº 1.389. A autoridade reclamada, por sua vez, indeferiu o sobrestamento e determinou o prosseguimento da execução. 
Defendem que é cabível a ordem de suspensão nacional ao caso concreto, pois 

“o cabimento da medida decorre do fato de que o ato reclamado, proferido em fase de execução de sentença, permitiu o  prosseguimento do feito e a produção de efeitos concretos em desconformidade com  entendimento já firmado por esta Corte, especialmente no âmbito do Tema 1.389.” (e-doc. 1, p. 7)
Aduzem que há aderência estrita entre o paradigma invocado e os autos, pois o caso versa sobre “prestação de serviços  sob a forma de pessoa jurídica, com contrato escrito, emissão de notas fiscais e  autonomia,  matéria diretamente abrangida pelo Tema 1.389” (e-doc. 1, p. 7).
Requerem, por fim,

“a concessão de medida  liminar para suspender o Processo Nº 0011394-69.2023.5.15.0126, determinando-se a  imediata sustação de atos constritivos, inclusive bloqueios via SISBAJUD.  
Requer-se, ainda, a requisição de informações à  autoridade reclamada e, ao final, a procedência da presente Reclamação Constitucional,  para cassar o ato reclamado e determinar o sobrestamento do feito até o julgamento  definitivo dos Temas 1.389 e 1.232 por este Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 1, p. 13)

É o relatório. Decido.
Compulsados os autos, observo que o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Paulínia reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, cujo entendimento foi mantido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em sede de recurso ordinário, em acórdão transitado em julgado em 20/03/2025, conforme extraído do sítio eletrônico do TRT 15.
Em fase de execução, os reclamantes requereram o sobrestamento do feito, em razão da suspensão nacional dos processos relativos ao Tema nº 1.389 da RG. A autoridade reclamada, por sua vez, indeferiu o pedido e assentou que

“(...) a suspensão de processos em razão de tema  submetido à sistemática da repercussão geral pressupõe, em regra, determinação  expressa nesse sentido pelo Supremo Tribunal Federal, com eficácia vinculante e  abrangência definida.
No caso em análise, verifica-se que a decisão invocada possui  caráter monocrático, não havendo, até o presente momento, determinação geral de  suspensão dos feitos relacionados à matéria, tampouco comunicação oficial que  imponha tal providência a este Juízo. 
Assim, inexistindo ordem vinculante de suspensão com eficácia  erga omnes, não há óbice ao regular prosseguimento da execução.
Diante do exposto, indefiro o pedido de suspensão do feito.” (e-doc. 6)

Não se desconhece que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1.389 (ARE nº 1.532.603), no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.
O Relator, Ministro Gilmar Mendes, proferiu ordem nacional de sobrestamento acerca dos processos envolvendo essa temática. 
Todavia, tal orientação não tem alcance sobre o caso objeto desta reclamação, uma vez já operado o trânsito em julgado da decisão proferida pela Justiça do Trabalho. Incide, na espécie, o óbice previsto na Súmula n. 734/STF. 
Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. ADI 3.395. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. SÚMULA 734. ÓBICE PARA O CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.”(Rcl nº 55.074-AgR, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 21/09/22).
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da matéria. Não cabimento. Incidência da Súmula 734 do STF. 4. Agravo regimental provido para negar seguimento à reclamação.” (Rcl nº 53.627-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe-de 19/04/23).
“Agravo regimental. Agravo que não ataca todos os fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. Art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Reclamação proposta com o intuito de discutir ato judicial já acobertado pela coisa julgada. Art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Sucedâneo de recurso. Não cabimento. 1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e da jurisprudência desta Casa. 2. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 3. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 4. Inviável a utilização desse instrumento como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 5. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.” (Rcl nº 52.593-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09/05/22).
“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ALEGADA OFENSA À ADPF 324. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL. OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. ARTIGO 988, §5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 67.962-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 30/09/24).

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar.  
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
Tendo em vista a manifesta inadmissibilidade da reclamação, determino a baixa imediata dos autos e a certificação de trânsito em julgado desta decisão.
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente